Tribunal: TJMT
Processo: 1024311-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024311-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCINEI SOARES DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, AMEAÇA, TENTATIVA DE FURTO, DESACATO, FURTOS E FURTOS QUALIFICADOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
30
% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A
TOTALIDADE
DA
PENA
PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E REINCIDÊNCIA - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por
“envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

“
Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de
penas
cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às
penas
impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da
pena
, da anterioridade da lei e do tempus regit actum”
(TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000).

A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da
pena
no regime anterior”
(TJMT, NU 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a
retroatividade
do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024311-55.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUCINEI SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (NU 0000153-64.2007.8.11.0015),
indeferiu a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a totalidade da pena de
LUCINEI SOARES DA SILVA

decorrente de condenações por receptação, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, ameaça, tentativa de furto, desacato, furtos e furtos qualificados unificadas em 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e o progrediu ao regime semiaberto - - art. 180, art. 157, § 2º, I e II, art. 155, art. 147, art. 155 c/c art. 14, II, e art. 331, art. 155, art. 155, § 4º, I e II, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que deveria ser aplicada a fração de 30% (trinta por cento) sobre a totalidade das penas,
“tanto para progressão de regime, quanto para o livramento condicional”

Pede o provimento para que seja imposta fração única de 30% (trinta) por cento e restabelecido o regime fechado

(ID 185566663).

Prequestiona o art. 112 da LEP e art. 63 do CP (ID 185566663).

LUCINEI SOARES DA SILVA
pugna pelo desprovimento (ID

185566664).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

185566662).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAÇÃO DE PERCENTUAL IGUALITÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DE PATAMARES DIFERENTES PARA TRANSFERÊNCIA A REGIME PRISIONAL MENOS RIGOROSO EM ATENÇÃO À NATUREZA DIVERSA DOS CRIMES COMETIDOS E À VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIMES. POSIÇÃO DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID

192846692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

-
1 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, por receptação - art. 180 do CP
-, praticada em 25.8.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.1.2017
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0012724-18.2017.8.11.0015 - Código/Comarca Sinop);

-
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II, do CP
-, praticado em 17.12.212, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.7.2013
(SEEU NU0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0015117-86.2012.8.11.0015 - Código/Comarca Sinop);

-

2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, por furto - art. 155 do CP
-, praticado em 19.7.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 16.6.2016
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0011168-49.2015.8.11.0015 - Código/Comarca Sinop);

- 4
(quatro) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, por ameaça, tentativa de furto e desacato - art. 147, art. 155 c/c art. 14, II, e art. 331, todos do CP
-, praticados em 21.4.2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 8.7.2020
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0004633-31.2020.8.11.0015- Código/Comarca Sinop);

- 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em regime aberto, por furto - art. 155 do CP
-, praticado em 19.6.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 18.11.2013
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0006659-80.2012.8.11.0015- Código/Comarca Sinop);

- 3
(três) anos de reclusão
, em regime fechado, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP
-, praticado em 3.7.2019, cuja sentença condenatória foi proferida em 5.11.2019
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0007096-68.2005.8.11.0015- Código/Comarca Nova Canaã do Norte);

- 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP
-, praticado em 3263.8.2005, com trânsito em julgado no dia 3.10.2007
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0001076-39.2019.8.11.0090 - Código/Comarca Nova Canaã do Norte);

-

4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime semiaberto, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP
-, praticado em 16.2.2005, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.7.2009
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0003383-85.2005.8.11.0015 - Código/Comarca Sinop).

- 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, por furto - art. 155 do CP
-, praticado em 7.2.2005, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 2.2.2010
(SEEU 0000153-64.2007.8.11.0015; ação penal NU 0001645-62.2005.8.11.0015 - Código/Comarca Sinop).

Em 29.7.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Da impugnação do cálculo de pena privativa de liberdade a cumprir O nobre Promotor de Justiça insurgiu-se no mov. 128.1 contra o cálculo de pena privativa de liberdade a cumprir resumido no atestado de pena de mov. 124.1, sob o argumento de que em caso de reincidência deve ser aplicada a fração da progressão de regime e do livramento condicional impostas para o crime mais grave. O que lhe assiste razão em parte.

De fato, conforme soerguido pelo nobre Promotor de Justiça, deve ser efetuada a unificação das penas, de modo que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringindo tão somente ao crime em que foi reconhecida. [...]

Contudo, destacável que a reincidência se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado). Portanto, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal, a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns e vice-versa. Nem para um lado, plus; nem para o outro, minus, mas para o justo e adequado ao tipo penal e sua circunstância no enquadramento dentro dos percentuais ou frações do art. 112 da LEP.

Sendo assim, no caso de pluralidade de condenações, deve ser feita a somatória das penas impostas ao apenado, separando-as conforme a natureza dos crimes praticados, se comum, hediondos ou equiparados, com os percentuais de cada grupo na unificação, a teor do disposto nos arts. 84 do Código Penal e 111, caput e seu parágrafo único, e 112 da Lei de Execução Penal.

In casu, verificado do resumo das condenações constante do atestado de pena de mov. 124.1 que o reeducando possui apenas condenações em crimes comuns. Logo, trata-se de reincidente em crime comum.

Todavia, os fatos que ensejaram a condenação oriunda da ação penal n.º 0004633- 31.2020.8.11.0015 foram praticados na vigência da Lei n.º 13.964/2019, que introduziu a nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, com critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.

Nesse passo, o reeducando foi condenado na referida ação penal pelos crimes de desacatado, furto tentado e ameaça. Vide guia de execução penal definitiva de mov. 81.1.

Desse modo, não há como aplicar o percentual de 30% para a totalidade das condenações, como pretende o Ministério Público, pois implicaria em uma padronização das frações e/ou percentuais a desprezar simplesmente a natureza das infrações penais (se comuns ou hediondas), em sintonia com o regramento insculpido no art. 112 da LEP. Frações ou percentuais distintos, conforme a hipótese criminosa, que a unificação das penas - inteligência do art. 111 da LEP - não tem força e nem o condão de escamotear a natureza de cada um dos delitos. Se comum, deve respeitar o percentual ou a fração previstos em Lei, conforme a época em que o fato se deu. O mesmo se dá em relação ao delito hediondo ou equiparado, obedecendo-se ao respectivo percentual ou fração também estipulada na mesma Lei.

A incidência genérica de uma mesma fração ou percentual sobre o total da condenação, com as penas unificadas, por conta de um fato específico, como a reincidência reconhecida, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, claramente em detrimento da condição penal executória do reeducando. Sintomaticamente essa sistemática draconiana alongaria o tempo de prisão do reeducando em um regime e percentual mais gravoso, a configurar constrangimento ilegal. [...]

Desse modo, em consonância com o entendimento dominante da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o percentual de 20% na soma das condenações comuns oriundas da ação penal n.º 0004633-31.2020.8.11.0015 e mantida a fração de 1/6 para a soma das demais condenações comuns.

2. Determinar seja utilizado o percentual de 20% na soma das condenações comuns oriundas da ação penal n.º 0004633-31.2020.8.11.0015 e mantida a fração de 1/6 para a soma das demais condenações comuns [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - SEEU NU 0000153-64.2007.8.11.0015)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 20% (quarenta por cento) para cálculo da progressão de regime referente à ameaça, tentativa de furto e desacato e 1/6 (um sexto)
“para

a soma das demais condenações comuns”
por entender que a incidência de uma mesma fração ou percentual sobre o total das penas unificadas, por conta de um fato específico, como a reincidência reconhecida, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por
“envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

No caso, conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“apenas com relação à condenação pelos crimes de desacato, furto tentado e ameaça os fatos ocorreram depois da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (iniciada em 23-1-2020), motivo pelo qual a fração para a progressão de regime deve ser estabelecida em 20% para a guia oriunda da ação penal n. 0004633-31.2020.8.11.0015”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID

192846692).

A propósito, anota-se recente julgado deste e. Tribunal:

“ Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum”
(TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 16.6.2023).

Noutro giro, verifica-se que as demais condenações do agravado se referem a delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes

e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, NU 1001447-57.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022).

Assim sendo, afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Portanto, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024